Tribunal: TJBA
Processo: 8084930-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084930-88.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FABIO BARRETO PEREIRA e outros Advogado(s):TATIANA MARIA PINTO DE SANTANA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SALVADOR/BA. QUADRIÊNIO 2024/2028. EDITAL Nº 001/2023. INABILITAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DOCUMENTAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu a segurança para habilitar os impetrantes na segunda etapa do processo de escolha de conselheiros tutelares. Os candidatos foram inabilitados na fase preliminar por supostas irregularidades documentais, especificamente a apresentação de certidão negativa da Justiça Federal de região diversa (TRF-4 ao invés de TRF-1) e documento de identidade vencido. Após concessão de liminar, um dos impetrantes logrou êxito em todas as etapas subsequentes, sendo eleito e empossado, enquanto o outro não obteve a pontuação necessária na prova de conhecimentos específicos. II. Questão em discussão 2. Discute-se a perda superveniente do objeto em relação ao candidato reprovado na etapa de prova objetiva; e a legalidade do ato administrativo que inabilitou o candidato eleito, sob a ótica dos princípios da vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de especificação regional para as certidões no edital e a natureza sanável do vício. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir em relação ao coimpetrante que, embora amparado por liminar, não obteve aprovação na etapa eliminatória de conhecimentos específicos, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a FÁBIO DE FREITAS GOMES. 4. No mérito remanescente, observa-se que o Edital nº 001/2023 exigia "Certidão negativa para ações cíveis e criminais da Justiça Federal" de forma genérica, sem especificar a obrigatoriedade de emissão pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O erro do candidato ao apresentar certidão de outra região configura irregularidade formal sanável, incapaz de macular a idoneidade moral exigida, mormente quando a documentação correta foi apresentada posteriormente, demonstrando a ausência de antecedentes. 5. A eliminação do candidato por excesso de formalismo, diante de dubiedade do próprio edital e da comprovação material dos requisitos de idoneidade, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A manutenção da sentença não se fundamenta exclusivamente na teoria do fato consumado, rechaçada pelo STF (Tema 476), mas no reconhecimento do direito líquido e certo decorrente da ilegalidade do ato administrativo de exclusão, sendo a posse e o exercício da função consequências da tutela jurisdicional que corrigiu a arbitrariedade. 6. Acolhimento integral do parecer da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do apelo em relação ao candidato eleito, confirmando-se a segurança concedida para garantir a investidura no cargo de Conselheiro Tutelar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente prejudicado quanto a um dos recorridos e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A inabilitação de candidato em processo de escolha para Conselho Tutelar baseada em erro formal na apresentação de certidão, quando o edital é genérico quanto à região de emissão e o candidato comprova materialmente o requisito da idoneidade, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A manutenção do candidato no cargo decorre do reconhecimento da ilegalidade do ato de exclusão, e não apenas da consolidação do tempo." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência citada: STJ, RMS 39265/MA; TJDFT, Acórdão 1407785. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8084930-88.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada FABIO BARRETO PEREIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso em relação ao coimpetrante FABIO DE FREITAS GOMES e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Salvador, mantendo a sentença que concedeu a segurança em favor de FABIO BARRETO PEREIRA, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11